Tribunal: TJSP
Processo: 2286165-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286165-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VALDIR
SETIMO RIZZI e MARLI DE SOUZA RIZZI, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2286165-71.2019.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 18559
Agravo de instrumento no 2286165-71.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravantes: Valdir Sétimo Rizzi e Marli de Souza Rizzi
Agravado (a): Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a): Fernando José Cúnico
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Embargos à execução.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Admissibilidade. Ausência
de elementos que indiquem que a parte não possui condições de arcar
com as custas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
846, alvo de embargos de declaração rejeitados (fls. 856), que, nos embargos à execução opostos
por Valdir Sétimo Rizzi e Marli de Souza Rizzi contra Banco Santander (Brasil) S/A, indeferiu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante do patrimônio dos embargantes.
Mencionada decisão determinou o recolhimento das custas inicias, no prazo de 05 dias, sob pena
de extinção.
Inconformados, os embargantes interpõem recurso de agravo de
instrumento aduzindo, em síntese, que fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça. Salientam que o fato de serem proprietários de bens com valor, não se confunde com a
existência de numerário e liquidez. Discorrem sobre a crise financeira que enfrentam, inclusive
com a inclusão do nome no Serasa e corte de crédito, bem como sobre os problemas de saúde que
o coembargante Valdir sofre (Câncer). Mencionam que os patrimônios que possuem não são
supérfluos, mas necessários para a produção agrícola, não cabendo, assim, exigir a venda de parte
deles para pagamento das custas processuais. Defendem a possibilidade de diferimento do
recolhimento das custas para o final do processo ou de parcelamento. Requerem a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça. Alternativamente, pugnam que deferimento das custas para o final do
processo ou o parcelamento em 20 vezes (fls. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2286165-71.2019.8.26.0000 - GAS
3
O recurso foi processado somente no efeito devolutivo (fls. 868/869).
A parte contrária apresentou resposta (fls. 872/876)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre embargos à execução.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar, de ofício ou por provocação da parte contrária, em
cada caso e de acordo com as provas apresentadas se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2286165-71.2019.8.26.0000 - GAS
4
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
Acrescente-se, ainda, que a simples contratação de advogado particular
para defender os interesses não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2286165-71.2019.8.26.0000 - GAS
5
No entanto, no caso em tela, não restou comprovado que os agravantes se
encontram em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Isso porque, consoante se extrai da declaração de imposto de renda do
exercício de 2019, a coagravante Marli de Souza Rizzi possui patrimônio na ordem de R$
2.360.000,00 (fls. 816/825) e o coagravante Valdir Sétimo Rizzi detém bens no valor de R$
2.050,640,92 (fls. 826/837), representando, assim, juntos um patrimônio de R$ 4.410.640,92.
Ora, a soma desses elementos afasta a carência financeira alegada. Além
disso, há que se ter presente que o mero incômodo financeiro não se confunde com a
hipossuficiência econômica.
Ademais, o fato de enfrentarem problemas de crédito e do coagravante
Valdir estar em tratamento de saúde não retira, por si só, a condição de arcarem com as despesas
processuais e, de igual modo, a alegação de que não possuem numerário e liquidez patrimonial, já
que dentre os inúmeros bens declarados há saldo em aplicação financeira, o qual poderá ser
utilizado a fim de se evitar a venda de bens que reputam ser necessários para atividade agrícola
que desempenham (fls. 828).
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança das
alegações dos agravantes de insuficiência de recursos financeiros para arcarem com as despesas e
custas processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência
financeira do agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2112382-72.2018.8.26.0000; Relator ISRAEL
GÓES DOS ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. em 10/07/2018)
“Agravo de instrumento Ação ordinária - Pedido de justiça gratuita
formulado pela autora
Indeferimento na origem
Insurgência

Descabimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2286165-71.2019.8.26.0000 - GAS
6
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a
presunção de necessidade é relativa Parte que não produziu qualquer
prova que corroborasse a alegada hipossuficiência financeira - Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2098640-77.2018.8.26.0000; Relator SERGIO GOMES; 37a Câmara de
Direito Privado; j, em 19/06/2018)
“Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual indeferido.
Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não
basta por si só. Rendimentos que superam o patamar para
caracterização de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não
provido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
2072648-17.2018.8.26.0000; Relator JOÃO PAZINE NETO; 37a Câmara
de Direito Privado; j. em 08/05/2018)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido e pelos
mesmos fundamentos o pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas processuais,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa do Estado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)